Tribunal: TJDFT
Processo: 0741628-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741628-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADMILTON DA SILVA FARIAS PACIENTE: WDSON PATRICK DA SILVA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WDSON PATRICK DA SILVA MOURA, a fim de questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos do processo no 0717858-91.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, em que alegava excesso de prazo na formação da culpa. Na petição de ID 65261920/65261932 o impetrante requer seja julgado prejudicado o Habeas Corpus, em razão de prolação de sentença absolvendo e determinando a soltura do réu. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência objetiva a revogação da prisão do paciente. Conforme informação da parte impetrante, na origem, houve prolação de sentença julgando improcedente a pretensão punitiva e absolvendo o réu, ora paciente, determinando-se no mesmo ato a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição do alvará de soltura. Assim, considerando a informação quanto a soltura do paciente, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O presente HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao d. juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora